Tribunal: TJMT
Processo: 1028836-64.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028836-64.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Posse, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CRAUDIANE QUEIROZ EVANGELISTA BENEVIDES - CPF: 026.727.801-29 (APELADO), KAMILA OLIVEIRA DE MORAES SILVA - CPF: 700.763.221-14 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), KAMILA OLIVEIRA DE MORAES SILVA - CPF: 700.763.221-14 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CRAUDIANE QUEIROZ EVANGELISTA BENEVIDES - CPF: 026.727.801-29 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL FINANCIADO PELO BANCO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO -

POSSE LASTREADA EM CONTRATO DE GAVETA -CESSÃO SEM ANUÊNCIA DO AGENTE FINANCEIRO - AUTORA QUE NÃO COMPROVOU SITUAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTE NO CONTRATO, BEM COMO VENDA REALIZADA APÓS

25/10/1996 - AQUISIÇÃO IRREGULAR - POSSE PRECÁRIA - RECURSO PROVIDO.

Com a edição da Lei n. 10.150/2000, firmou-se o entendimento de que era possível a regularização dos
“contratos de gaveta”
, mesmo sem a anuência do agente financeiro, desde que tivessem sido celebrados até 25/10/1996.

Caso dos autos que além da Autora não ser parte no Contrato de Gaveta, este fora realizado após data limite para reconhecimento de sua validade sem intervenção do Agente Financiador.

Posse precária que não autoriza a proteção possessória.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1028836-64.2017.8.11.0041

APELANTES: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADOS: CRAUDIANE QUEIROZ EVANGELISTA BENEVIDES e outros (2)

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL e CRAUDIANE QUEIROZ EVANGELISTA BENEVIDES
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse de Bem Imóvel com Pedido Liminar, Obrigação de Fazer e Consignação em Pagamento n. 1028836-64.2017.8.11.0041, da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Objeto: Compra do Apartamento de n. 205, Bloco B do Condomínio Chapada do Orto, localizado na Rua Antônio Dorileo, n. 255, Coxipó, nesta Capital, por meio de contrato particular de compra e venda entabulado com a 1ª Requerida, pelo valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

Sustenta o Banco Recorrente, a Ilegitimidade da Apelada para questionar o contrato firmado
“Passando a analisar o ocorrido, o contrato foi pactuado entre o Banco do Brasil e a Ré KAMILA OLIVEIRA DE MORAES SILVA, ou seja, apenas ela tem legitimidade para discutir o contrato. Pelo exposto, deve ser julgado extinto o processo sem julgamento do mérito, nos moldes do artigo 267, VI do Código Processo Civil, eis que a requerente, é parte ilegítima ativa.”.

Argui que o Contrato se apresenta válido e eficaz, não sendo possível que este aceite a financiar pessoa diversa da contratada, sendo intransferíveis as condições da concessão do crédito imobiliário.

A Apelante Craudiane requer seja arbitrado

pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, custas e despesas processuais em desfavor do Banco.

Apresentadas contrarrazões pelas partes.

Realizada a tentativa de Conciliação, esta restou FRUSTRADA.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO

No caso dos autos, o imóvel objeto do financiamento em exame foi adquirido por
KAMILA OLIVEIRA DE MORAES SILVA (falecida)
, em
23/09/2013
,
mediante
“Instrumento Particular de Venda e Compra, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária e Outras Avenças”
, figurando como credor hipotecário o Banco Apelante.

KAMILA OLIVEIRA DE MORAES SILVA
, por sua vez, transferiu os direitos e deveres oriundos do aludido contrato à
JOÃO PEDRO ARIPINO FERREIRA
, conforme contrato acostado em ID n. 254848305, firmado em 26/05/2015,
sem a anuência do agente financeiro
.

A Preliminar de Ilegitimidade Ativa da Apelada se confunde com o próprio mérito recursal e com ele será analisado.

Analisando os autos, verifica-se que a Apelada intentou
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL COM PEDIDO DE LIMINAR, OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
, sob o seguinte fundamento
“A Autora e seu companheiro, Sr. João Pedro Agripino Ferreira, quando conviviam em regime de união estável (13 anos), adquiriram em 26 de Maio de 2015, um Apartamento de nº 205, Bloco B do Condomínio Chapada do Orto, localizado na Rua Antônio Dorileo, nº 255, Coxipó, nesta Capital, por meio de contrato particular de compra e venda entabulado com a 1ª Requerida, vide fotocópia anexa, pelo valor de R$=28.000,00 (vinte e oito mil reais). Trata-se da famosa “compra do ágio” por “contrato de gaveta”, já que o imóvel está financiado em nome da 1ª Requerida junto ao 2º Requerido – vide certidão de inteiro teor e ônus e tabela de evolução do financiamento, anexos. Importante mencionar que, inexiste a anuência do agente fiduciário, ora 2º Requerido. Entretanto, a venda de ágio de imóvel por contrato de gaveta é forma usualmente utilizada pelas pessoas de baixa renda, na tentativa de realizar o sonho da casa própria. E a Autora não foge dessa realidade. Ela e seu ex-companheiro viram no negócio a chance de terem uma casa própria, a fim de bem acomodar a família e assim cumprir o avençado até a quitação total do financiamento junto ao 2º Requerido.”

A sentença apelada fundamentou a procedência do pedido:

“Pois bem, embora o Banco tenha alegado desconhecimento do contrato de gaveta, essa modalidade é amplamente aceita em casos de pessoas de baixa renda que, por limitações econômicas, recorrem a acordos informais para a aquisição de imóveis.

A parte autora, por meio de documentos anexados aos autos, demonstrou que adquiriu o imóvel de boa-fé através de um contrato de compra e venda (conhecido como "contrato de gaveta"), e desde então, passou a exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, sendo responsável pelos encargos relativos ao imóvel, tais como parcelas de financiamento e taxas condominiais.

Conforme o art. 1.196 do Código Civil, "considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade". A autora, ao ocupar o imóvel, quitar o ágio e continuar o pagamento das parcelas do financiamento, está legitimada como possuidora de boa-fé, e portanto, faz jus à proteção possessória.

Ainda que o contrato de compra e venda celebrado entre as partes não tenha sido formalizado com o consentimento do agente fiduciário (Banco do Brasil), deve-se reconhecer a sua validade e os efeitos entre as partes com base na função social do contrato, conforme estabelece o art. 421 do Código Civil.

Esse dispositivo preconiza que os contratos devem atender não apenas ao interesse das partes, mas também à sua função social, que, no caso, é assegurar o direito de moradia para a autora, que adquiriu o bem de forma legítima e com a intenção de honrar todas as obrigações contratuais.

Nos termos do art. 560 do Código de Processo Civil, "o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho".

Diante do inadimplemento da ré e da impossibilidade da autora de repassar os valores diretamente ao Banco do Brasil, torna-se cabível a consignação em pagamento, conforme previsto no art. 539 do Código de Processo Civil, o qual permite que o devedor deposite em juízo as quantias devidas quando o credor se recusar a receber, ou quando houver fundado receio de que o pagamento não será corretamente direcionado.

No caso concreto, a autora tentou realizar o pagamento das parcelas ao banco, mas foi impedida pela conduta da ré, que se apropriou dos valores.

A consignação em pagamento é medida que visa garantir o adimplemento das obrigações da autora e evitar a retomada do imóvel pelo credor fiduciário, garantindo que o contrato seja mantido até sua quitação.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora para ratificar a tutela”

Conforme relatado, fora interposta Ação de Manutenção de Posse, lastreada em Contrato de Gaveta firmado sob o imóvel: Apartamento de n. 205, Bloco B do Condomínio Chapada do Orto, localizado na Rua Antônio Dorileo, n. 255, Coxipó, nesta Capital.

Pois bem. Tratando-se de ação possessória, revelada na pretensa manutenção da Recorrente na posse do imóvel litigioso, é imprescindível a efetiva demonstração dos requisitos legais insertos no art. 561 do Código de Processo Civil:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I. a sua posse;

II. a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III. a data da turbação ou do esbulho;

IV. a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Como visto, nas ações possessórias o autor deve provar que tem a posse legítima da coisa. No caso dos autos, no entanto, verifica-se que a posse alegada é precária.

In casu
, embora alegue a Autora da Ação que adentrou ao imóvel mediante contrato de gaveta com a anterior possuidora (cedente), com a qual assumiu que seguiria pagando as parcelas referentes ao financiamento, inconteste que o Banco Apelante não anuiu a à venda como informado pela mesma na inicial, bem como patente que o Contrato no qual se baseia fora firmado pelo
Sr. JOÃO ARIPINO FERREIRA, SEM A PARTICIPALÇÃO DA AUTORA DA DEMANDA.

Embora afirme a Autora que intentou a demanda na condição de ex-companheira do Cessionário,
Sr. JOÃO ARIPINO FERREIRA
, parte no Contrato firmado com a mutuária,
NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER INDÍCIO OU COMPROVAÇÃO DA ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL. Registrando-se, por oportuno, que o suposto adquirente, Sr. Agripino, sequer fora indicado como testemunha a corroborar as alegações da mesma.

Nesse diapasão, a Apelante Craudiane, além de não ser parte no contrato firmado com a instituição financeira credora, sequer participou do “contrato de gaveta”.

Ainda que se pudesse considerar a posse do
Sr. JOÃO ARIPINO FERREIRA
, parte no Contrato firmado com a mutuária, com o qual afirma a Autora ter mantido União estável,
NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER INDÍCIO OU COMPROVAÇÃO de tal condição.

Nesse diapasão, registra-se que a Lei nº 8.004, de 14.3.1990, mesmo antes das modificações promovidas pela Lei nº 10.150, de 21.12.2000, já previa a interveniência obrigatória da instituição financeira na hipótese de transferência a terceiro dos direitos e obrigações decorrentes do contrato de financiamento imobiliário, o que não ocorreu
in casu.

Com a edição da Lei nº 10.150/2000, firmou-se o entendimento de que era possível a regularização dos
“contratos de gaveta”
, mesmo sem a anuência do agente financeiro, desde que tivessem sido celebrados até 25/10/1996.

Referida interpretação resultou das normas contidas nos arts. 20 e 22 da citada Lei nº 10.150/2000.

O financiamento habitacional ora questionado foi firmado originalmente entre a instituição financeira ora Apelante e a mutuária
KAMILA OLIVEIRA DE MORAES SILVA
(falecida), conforme registrado acima.

Observa-se, ainda, que a cessão de direitos à
JOÃO PEDRO ARIPINO FERREIRA
ocorreu em 26/05/2015, não se enquadrando na hipótese prevista nos art. 20 e 22 da Lei 10.150/2000, já que o
“contrato de gaveta”
por ela firmado com a mutuária foi posterior à
25 de outubro de 1996
, data-limite tolerada pelo legislador para reconhecimento da sub-rogação de direitos e obrigações dele decorrentes, sem a interveniência do agente financeiro mutuante.

Nesse sentido, confira-se a pacífica jurisprudência sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO BASEADA NA AQUISIÇÃO, POR MEIO DE CONTRATO DE GAVETA, DE DIREITOS DE POSSE SOBRE IMÓVEL. QUALIDADE DA POSSE. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. POSSE PRECÁRIA. 1. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA ACOLHIDA EM SENTENÇA. REFORMA DA DECISÃO QUANTO AO PONTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DA PESSOA FÍSICA. FATO DE O AUTOR SER ADVOGADO MILITANTE QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR, POR SI SÓ, O DIREITO DE LITIGAR SOB O AMPARO DO BENEFÍCIO. 2. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. REQUISITOS. POSSE COM ANIMUS DOMINI, CONTÍNUA E INCONTESTADA, FUNDADA EM JUSTO TÍTULO E BOA FÉ, PELO PRAZO DE 10 ANOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NO CASO CONCRETO.
POSSE TRANSMITIDA PELA AQUISIÇÃO, POR CONTRATO DE GAVETA, DE DIREITOS DE POSSE SOBRE CONTRATO DE TERCEIROS COM A CONSTRUTORA RÉ. PRETENSÃO BASEADA EM AQUISIÇÃO DERIVADA E NÃO AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. CASOS SEMELHANTES JULGADOS PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DAS LIMITAÇÕES DO CONTRATO ORIGINÁRIO, ADMITIDAS E REFERIDAS PELOS AUTORES, QUE NÃO PERMITEM QUE SE AFASTE O CARÁTER PRECÁRIO DA POSSE. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 50016761320188210031, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 21-06-2024)”

“Ementa: Ilegitimidade ativa para a causa Ação anulatória de arrematação de imóvel Decreto-lei 70/66 - Contrato de venda e compra de imóvel com garantia hipotecária Mutuários que transferiram os direitos e deveres oriundos do aludido contrato à autora, sem anuência do agente financeiro. Ilegitimidade ativa para a causa "Contrato de gaveta" - Lei 8.004/90 que, mesmo antes das modificações promovidas pela Lei 10.150/00, já previa interveniência obrigatória da instituição financeira no caso de transferência a terceiro dos direitos e obrigações decorrentes do contrato de financiamento imobiliário Entendimento advindo da edição da Lei 10.150/00 de que era possível a regularização do "contrato de gaveta", mesmo sem a anuência do agente financeiro, desde que tivesse sido celebrado até 25.10.1996 Firmado o entendimento no STJ de que a cessão do mútuo realizada anteriormente a 25.10.1996 não é vedada, mas condicionada à demonstração de que o novo cessionário preencha os requisitos estabelecidos para a formalização do contrato. Ilegitimidade ativa para a causa Ação anulatória de arrematação de imóvel Decreto-lei 70/66 Regularização da transferência do "contrato de gaveta" perante o banco réu não demonstrada pela autora Autora que não possui legitimidade para discutir o financiamento contraído dos mutuários originários perante o banco réu Impossibilidade de se reconhecer a legitimidade da autora para postular a anulação da questionada execução extrajudicial Decretada a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 267, VI, do CPC Apelo prejudicado.” (TJSP - Apelação nº 0076350-54.2008.8.26.0000 - Relator(a): José Marcos Marrone - Órgão julgador: 23ª Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 22/05/2013)

“Processual civil e administrativo. Agravo regimental. Sistema Financeiro da Habitação. 'Contrato de gaveta'. Cessionário. Ilegitimidade ativa. 1. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento do REsp nº 783.389/RO, Rel. Min. Ari Pargendler (DJe 30.10.2008), firmou entendimento no sentido de que 'a cessão do mútuo hipotecário não pode se dar contra a vontade do agente financeiro; a concordância deste depende de requerimento instruído pela prova de que o cessionário atende as exigências do Sistema Financeiro da Habitação'. 2. Portanto, a cessão do mútuo realizada anteriormente a 25.10.1996 não é vedada, mas condicionada à demonstração de que o novo cessionário preenche os requisitos estabelecidos para a formalização do contrato, na forma do art. 20 da Lei nº 10.150/2000, o que não ocorreu no caso, conforme consignado pelo Tribunal de origem. 3. Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp nº 951.283-SC, registro nº 2007/0111009-3, 2ª Turma, v.u., Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j. em 3.9.2009, DJe de 21.9.2009)

“Administrativo. Sistema Financeiro da Habitação. Transferência do financiamento. Intervenção do agente financeiro. Indispensabilidade. Aplicação do artigo 1º da Lei 8.004/90 e do art. 20 da Lei 10.150/2000. Ilegitimidade ativa do cessionário para questionar direitos e obrigações decorrentes do contrato original. Precedente da Corte Especial (REsp 783.389/RO). Recurso especial provido” (REsp nº 794.268-RJ, registro nº 2005/0182992-7, 1ª Turma, v.u., Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, j. em 6.8.2009, DJe de 17.8.2009)

Nesse diapasão, a posse transferida ao suposto ex-companheiro da Autora da Ação era injusta desde o início, pois transferida de forma precária (contrato de gaveta), e a Autora/Apelante tinha ciência de que a propriedade do imóvel pertencia ao Apelante Banco do Brasil, que poderia aliená-lo a qualquer tempo e independentemente das suas expectativas de possuidores diretos.

Oportuno relembrar que o art. 1.201 do Código Civil define a posse de boa-fé como sendo aquela exercida por alguém (possuidor) que
“ignora o vício, ou o obstáculo que impede à aquisição da coisa”
.

A propósito:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - TÍTULO DE DOMÍNIO ADQUIRIDO DA CEF EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - 'CONTRATO DE GAVETA' FIRMADO ENTRE A OCUPANTE DO IMÓVEL E IMOBILIÁRIA, SEM A ANUÊNCIA DO AGENTE FINANCEIRO E TAMBÉM DO MUTUÁRIO - AQUISIÇÃO IRREGULAR - RECURSO IMPROVIDO. O Contrato de compra e venda devidamente inscrito no registro imobiliário legitima o adquirente a promover ação para obter a efetiva entrega do imóvel quando a posse lhe é passada pelo título de domínio, não se constituindo justa e de boa-fé a posse exercida por terceiro, cuja aquisição se efetivou de forma irregular. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível nº 10.691/2004 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 23/08/2004 - DJE 08/09/2004) EMENTA: REIVINDICATÓRIA. CRÉDITO IMOBILIÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO NÃO CUMPRIDO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL PELO CREDOR. CONTRATO DE GAVETA. NÃO ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSE INJUSTA E DE MÁ-FÉ. Prova da propriedade imóvel por parte da autora e da posse injusta exercida pelos réus. Reivindicação procedente. Art. 1.228, ¿caput¿, do CC/2002. Contrato de gaveta com que não anuiu a instituição financeira. Ciência por parte dos réus da execução hipotecária promovida em desfavor dos mutuários. Inércia. Ausência de qualquer providência para regularizar a situação perante o banco. Caso concreto no qual não se verifica, inclusive, qualquer pagamento a indicar boa-fé no exercício possessório. Ação procedente. Sentença mantida. Negaram provimento. (TJRS - Décima Nona Câmara Cível - Apelação Cível Nº 70012040507 – Rel. Des. CARLOS RAFAEL DOS SANTOS JÚNIOR - Julgado em 28/03/2006)”

Aliado a tal fato, não há nos autos qualquer comprovação de regularidade dos pagamentos efetuados e referentes ao imóvel em questão, merecendo registro que, embora tenha sido declarado pela Apelada Craudiane o pagamento pontual à Kamila, e embora conste a compra em 26/05/2015, reside nos autos APENAS 3 recibos datados de 12/03/2016, 12/08/2016, 14/09/2016, sem indicação, inclusive, do pagante.

Registra-se, ainda, a ausência de comprovação do pagamento do sinal, bem como, instada a comprovar a regularidade dos depósitos, esta manteve-se inerte, conforme ID n. 254850665
“Intime-se a autora a fim de que indique o endereço para citação da requerida KAMILA OLIVEIRA DE MORAES SILVA, no prazo de 15 dias, bem como que comprove o pagamentos das parcelas vencidas até a presente data, conforme consignação em pagamento deferida nos autos, sob pena de revogação da tutela.”.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO AO APELO

interposto para reformando a sentença, julgar improcedente o pedido de manutenção de posse formulado pela Autora/apelante, bem como julgo prejudicado o apelo interposto pela autora/Apelante. Inverto o ônus sucumbencial, suspenso pela gratuidade da Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025